Tribunal: CARF
Processo: 10280.720261/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720261/2015-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.747 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
LORENA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
DIVERGÊNCIAS. DIPJ. ESCRITA CONTÁBIL E FISCAL. VALORES
DECLARADOS EM DCTF. PAGAMENTOS EFETUADOS.
Escorreito o lançamento a partir da constatação de divergências entre o valor
apurado em DIPJ e os valores declarados em DCTF ou pagos por meio de
DARF, quando não contraditadas pelo sujeito passivo, apesar de lhe ter sido
oferecida a oportunidade de manifestação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de ofício de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), formalizado através de auto de infração de e-fls. 07 a 19, a partir da constatação de
valores constantes a título de CSLL apurados na DIPJ do sujeito passivo e não declarados em
DCTF, cf. DIPJ/2012 de e-fls. 28 a 31, DCTF de e-fls. 20/21, Planilha de e-fl. 45 e Relatório
Fiscal de e-fl. 55
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720261/2015-99
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.747 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720261/2015-99

2. Adota-se aqui como relatório, até o acórdão de impugnação, o seguinte excerto
do relatório da autoridade julgadora de 1a. instância, que resume perfeitamente o feito até aquele
estágio processual (grifos não presentes no original):
“ (...)
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 55) o lançamento decorreu da constatação
de insuficiência de recolhimento ou de declaração da contribuição social devida,
apurado pelo confronto dos dados escriturados com os declarados e
recolhimentos efetuados.
Informa a fiscalização que teriam sido detectadas divergências entre os valores
informados em sua DIPJ\2012, tributada pelo lucro presumido, e os declarados
em DCTF e/ou recolhidos.
Relata a autoridade fiscal que após os esclarecimentos prestados pelo
contribuinte, apurou-se diferença tributável, por sua vez, intimado a manifestar-
se a respeito do não recolhimento dos valores constantes do demonstrativo, o
contribuinte restou silente (fl. 8):
De posse da documentação apresentada foi feita uma analise levando-se em
consideraçao a DIPJ/DCTF/SINAL de onde resultou a diferença tributável
constante do demonstrativo de apuração apurado pelo AFRFB o qual foi
enviado para o sujeito passivo acompanhado do TERMO CIÊNCIA E
CONTINUAÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL MALHA o qual foi recebido
pela empresa em 16/01/2015 para que se manifestasse a respeito do não
recolhimentos dos valores constantes do demonstrativo.
Tendo em vista o não atendimento ao pedido de esclarecimento sobre o não
recolhimento lavramos o competente Auto de Infração que faz parte do
processo no 10280-720.261/2015-99.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada das exigências em 20.02.2015 (fl. 62), a autuada apresentou, em
17.03.2015, petição impugnativa, acostada às fls. 64/73, contrapondo-se ao
procedimento fiscal com os seguintes argumentos.
A Impugnante defende ofensa ao principio da legalidade, tendo em vista que,
nas suas palavras: “os Entes Federados não podem exigir tributos sem lei que
possibilite tal cobrança, tampouco cobrar de quem não é sujeito passivo ou não
deu causa para o lançamento fiscal em questão”.
Pugna pela aplicação do principio da tipicidade cerrada, pois em seu entender a
Secretaria da Fazenda Pública Federal teria aplicado a legislação de forma
subjetiva, Para a Impugnante o fato gerador não ocorrera no presente Auto de
Infração, tendo em vista que todos os documentos necessários (v.g. DANFE n°
15423) para o transporte de combustível teriam sido entregue no momento da
fiscalização.
Afirma que não cometera qualquer irregularidade e, portanto, não lhe deveria
ser aplicada qualquer punição.
Para a Impugnante o lançamento estaria calcado em meras presunções.
Aduz que seria vedada a tributação sobre o mesmo fato gerador, tendo em vista
que teria declarado, correta e tempestivamente, o recolhimento devido acerca do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, portanto, a cobrança do imposto estaria em
duplicidade.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.747 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720261/2015-99

Assevera que o Auto de Infração não deve subsistir, por não haver qualquer
irregularidade no transporte da gasolina mencionada. (...)”
3. A partir da análise da impugnação supra resumida, foi prolatado, em
24/10/2019, o Acórdão DRJ/BSB no. 03-087.644, de e-fls. 100 a 104, onde se julgou
improcedente a referida impugnação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Exercício: 2011
DIVERGÊNCIAS. DIPJ. ESCRITA CONTÁBIL E FISCAL. DCTF.
PAGAMENTOS EFETUADOS.
Constatadas divergências entre o tributo apurado em DIPJ e os valores
confessados em DCTF ou pagos por meio de DARF, e diante do silêncio da
contribuinte que, apesar de intimada, não prestou esclarecimentos, a
autoridade tributária, cuja atuação é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, efetuou os lançamentos de ofício e constituiu os
respectivos créditos tributários.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Aos órgãos de julgamento administrativo é vedado pronunciar-se sobre
argüições de inconstitucionalidade de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 08/11/2019 (cf. e-fl. 107), a
contribuinte apresentou, em 21/11/2019 (cf. e-fl. 109), Recurso de e-fls. 110 a 122, onde, em
breve síntese:
a) Denomina a petição como Recurso Especial (não obstante inexistir Recurso
Voluntário ou Acórdão de Recurso Voluntário no presente processo), defendendo, assim, a
tempestividade do Recurso e a obediência aos requisitos de admissibilidade daquele Recurso
Especial (existência de divergência jurisprudencial e prequestionamento quanto ao tema de
“lançamento tributário efetuado por mera presunção”);
b) A seguir, após síntese dos fatos que levaram à autuação e do trâmite processual
até a prolação do Acórdão recorrido (também sintetizado), aduz a seguinte argumentação e
pedido:
b.1) Argumenta que, em que pese a tentativa da Turma da DRJ defender que o
lançamento em análise não foi feito por presunção, os fundamentos trazidos pela decisão
contrariam diretamente essa tentativa, já que não são apontadas quaisquer provas utilizadas para
comprovar a infração fiscal imputada à Recorrente. Ou seja, entende que que a Autuação foi
executada de forma presumida, impondo-se, assim, à empresa a comprovação de que não
incorreu na infração imposta, quando, em verdade, o ônus de prova era da Administração de que
a Empresa agiu em desconformidade com a lei;
b.2) Retoma a argumentação acerca de necessidade de obediência ao princípio da
legalidade, citando entendimentos doutrinários, bem como os arts. 5o, II, 37 e 150, I, da CRFB;
b.3) Alega que o Julgador concluiu que a mera ausência de apresentação de
manifestação prévia ao lançamento foi suficiente para que se constatasse a existência de uma
obrigação tributária inadimplida, sem qualquer prova material de tal infração e, ainda, que
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.747 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720261/2015-99

descabe presunção legal. Ou seja, retoma, aqui, o argumento de que o lançamento foi baseado
presunção de ausência de recolhimento devido à falta de manifestação do contribuição quando
intimada a se manifestar;
b.4) Ressalta que tal posicionamento contraria o entendimento exarado pelo
CARF em outros julgados, que reproduz em seu pleito, novamente tentando caracterizar a
existência de divergência interpretativa entre o julgado recorrido e tais julgados do CARF que
menciona;
b.5) Cita, por fim, a necessidade de observância, pela autoridade tributária, ao art.
142 do CTN.
c) Desta forma, requer que seja declarado procedente o Recurso, a fim de que o
crédito tributário reste desconstituído.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 08/11/2019 (cf. e-fl. 107), a
contribuinte apresentou, em 21/11/2019 (cf. e-fl. 109), Recurso de e-fls. 110 a 122. Assim, o
pleito é tempestivo e, não obstante o contribuinte ter denominado sua peça de Recurso Especial,
tendo feito, inclusive, menção aos requisitos de admissibilidade daquele Recurso, adoto aqui o
princípio da fungibilidade recursal, para conhecer do recurso como Voluntário quanto à
reapreciação de mérito do tema ali delineado (“lançamento tributário efetuado por mera
presunção”).
6. Quanto ao mérito do Recurso:
6.1) O lançamento obedeceu o princípio da legalidade e da tipicidade cerrada,
com a infração decorrente da apuração de tributo, não declarado e não recolhido, recebendo o
correto enquadramento legal na forma do AI (vide e-fl. 9), suportada, ainda por devida
motivação na forma de relatório de e-fl. 55 e planilha de cálculo de e-fl. 45. Tanto o AI como os
elementos a suportá-lo foram extraídos da DIPJ de e-fls. 28 a 31 e DCTF de e-fls. 20/21, ambas
preenchidas e entregues pelo próprio sujeito passivo e que, não materialmente contraditadas em
nenhum momento do processo administrativo fiscal, se constituem em provas da ocorrência da
infração imputada. Assim, entendo que a Administração desincumbiu-se a contento do ônus de
comprovar a ocorrência da infração objeto de lançamento.
6.2) Quanto à alegada utilização de presunção, nenhum reparo a fazer ao Acórdão
recorrido, adotando-se, assim, quanto ao tema, como razões de decidir o seguinte excerto
daquele Acórdão, em face do permissivo legal estabelecido pelo art. 57, §3o. do RICARF ,
verbis:
“(...)
DO LANÇAMENTO
No caso em tela, o trabalho fiscal passa longe de ter sido levado a cabo por
presunção.
Como ficou demonstrado, todo o lançamento foi constituído, a partir da
constatação de insuficiência de recolhimentos ou declaração, tendo, inclusive,
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.747 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720261/2015-99

oportunizado à contribuinte manifestação prévia ao lançamento, ocasião em que
restou silente. Vejamos o relatório fiscal (fl. 55 – grifei):
De posse da documentação foi feito uma analise na DIPJ/2012 em confronto
com DCTF/DACON/SINAL de onde surgiu o DEMONSTRATIVO DE
DIFERENÇAS APURADAS PELO AFRFB e conseqüentemente emitimos o
termo de ciência e continuação de procedimento fiscal, caracterizando
insuficiência de recolhimento ou declaração de imposto de renda/contribuição
social devidos, apurado pelo confronto dos dados escriturados com os
declarados e recolhimentos, o qual foi acompanhado de demonstrativo acima
citado para que o contribuinte justificasse o não recolhimento das diferenças.
O termo de ciência e continuação do procedimento fiscal foi recebido em
16/01/2015 pela empresa.
Diante do exposto, lavramos os Autos de Infração o quais são parte integrante
dos processos 10280-720.260/2015-44 – IRPJ e 10280-720.261/2015-99 –
CSLL.
Assim, constatado que há uma obrigação tributária inadimplida, a autoridade
administrativa tem o poder-dever de efetuar o lançamento por seu respectivo
meio, devendo desprezar qualquer critério de oportunidade ou conveniência, se
atentando apenas à constituição do crédito tributário devido, aplicando-se a
norma em vigor.
(...)”
6.3) Não se trata, assim, de concluir pela possibilidade de tributação por
presunção a partir da inércia de manifestação do sujeito passivo (quando instado a se manifestar),
mas, sim, de se aceder ao lançamento na forma que efetuado, a partir das provas coligidas aos
autos, não contraditadas pela autuada.
7. Conclusivamente, diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário de iniciativa do sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital